Tribunal: TJMT
Processo: 1006264-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006264-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), BANCO CENTRAL DO BRASIL - CNPJ: 00.038.166/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE VELANIR SCHREIBER - CPF: 333.701.929-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006264-04.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1 – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAR – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – DECISUM GENÉRICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

É necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública coletiva para a definição da titularidade e do valor devido, de modo que os autos deve prosseguir como Liquidação de Sentença (art. 512, CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006264-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE VELANIR SCHREIBER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, de decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença promovido por
José Velanir Schreiber
, determinou o pagamento do débito no prazo de 15 dias.

Explica se tratar, na origem, de Cumprimento Provisório de Sentença referente à decisão proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e REsp 1.319.323-DF, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f, estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época.

Complementa que na referida Ação Civil Pública, houve a condenação solidária dos réus à devolução dos valores cobrados indevidamente aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice supostamente ilegal.

Nessa esteira, diz que o agravado ingressou em Juízo para requerer o cumprimento provisório do decisum, por entender fazer jus a devolução dos valores cobrados a maior na Cédula Rural n. 88/00632-8 e 88/00667-0, contudo, embora tenha juntado cópia da Operação de Crédito e a memória de cálculo, não comprovou o efetivo pagamento das parcelas.

Assevera que da memória de cálculo é possível verificar que não foi considerado um pagamento de parcela sequer.

Alega ser incabível o cumprimento provisório de sentença ante a necessidade de liquidação e perícia judicial, como disposto no art. 509, II, do CPC, bem como de manifestação prévia, nos termos do art. 10 do CPC.

Informa que a Ação Civil Pública foi atacada por recurso pendente de julgamento, inclusive tendo sido recebido com efeito suspensivo.

Requer a antecipação de tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como liquidação de sentença, ou, subsidiariamente, que seja concedido o efeito suspensivo da decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que o feito prossiga como liquidação de sentença com a determinação de realização de perícia judicial.

Efeito suspensivo deferido. (id 83560466)

Contrarrazões (id 84697990). Alega que a sentença é líquida, porque após a apresentação dos documentos imprescindíveis, a apuração do quantum depende apenas de mero cálculo aritmético, porquanto a r. sentença, embora genérica, determinou os parâmetros para que cada produtor pudesse, individualmente, apurar o valor devido. Reforça não ser o caso de realização de perícia contábil. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006264-04.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão no Cumprimento Provisório de Sentença promovido por
José Velanir Schreiber
, determinou o pagamento do débito no prazo de 15 dias.

Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença em que José Velanir Schreiber pretende, em face do Banco do Brasil S.A., a execução individual de sentença coletiva junto à Ação Civil Pública n. 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal e outros em desfavor do Banco do Brasil S.A., do Banco Central do Brasil e da União Federal, fundada em decisão proferida em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF, que determinou o pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do CC/2002.

Para tanto, apurou ser devido o valor de R$ 1.090.008,50 (um milhão, noventa mil, oito reais e cinquenta centavos).

Inicialmente, o feito foi distribuído junto a Justiça Federal, contudo, após o pedido de exclusão do Banco Central do Brasil e da União Federal no polo passivo, ocorreu o declínio de competência para a Justiça Estadual, de sorte que figura no polo passivo tão somente o Banco do Brasil S.A..

Recebida a execução provisória de sentença, o Juízo determinou a intimação do banco executado para pagar o débito em 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10% e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 513, § 2o, I, 520, § 2o e 523, § 1o, CPC.

Nesse contexto, o banco agravante sustenta ser incabível o cumprimento provisório de sentença ante a necessidade de liquidação e perícia judicial, como disposto no art. 509, II, do CPC.

Assim, cinge-se a controvérsia em saber se, no caso, inviável o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença e da necessidade de liquidação.

Com efeito, o decisum genérico prolatado na ação civil púbica não confere à parte a condição de credor de título líquido e certo. Ao contrário, é imprescindível a liquidação da sentença para a definição do valor devido, o que não se dá por simples cálculos aritméticos.

A esse respeito constou do acórdão dos EDcl no Recurso Especial n. 1.319.232-DF, de 25/09/2015 que:

Dessa forma, se o pleito é a devolução da diferença, repetindo o pagamento indevido, por óbvio que o alcance da condenação fica limitado apenas aos mutuários que efetuaram o pagamento.

De toda sorte, por se tratar de sentença genérica, que será submetida as respectivas liquidações individuais, a fim de evitar novos intermináveis debates judiciais,
acolho a irresignação recursal tão somente para inclusão do trecho "aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal", no segundo parágrafo do dispositivo.

(...)

Conforme acima registrado, fora acolhida a insurgência do Banco do Brasil para aclarar o dispositivo, deixando expresso que a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido a incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, d
everão ser objeto de análise nas
respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública
.

A toda evidência, os autos devem, de fato, prosseguir como liquidação provisória de sentença, nos termos do art. 509, II e 512, do CPC, por se tratar de procedimento que envolve a individualização e liquidação do valor devido, bem assim, juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material.

Realça-se que a matéria não se mostra nova neste e. Tribunal, inclusive, já foi objeto de julgamento nesta c. Câmara. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA – DECISUM GENÉRICO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO – EFEITO SUSPENSIVO NO RESP 1.319.232-DF – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA LIDE NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.101.937 – TEMA 1075 – REPERCUSSÃO GERAL – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985 – EFICÁCIA ERGA OMNES DA COISA JULGADA NAS ACPS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NESSA QUESTÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO.

Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC.

Ocorre a perda superveniente do objeto do Recurso com relação ao pedido de suspensão da lide se o juízo de origem, em decisão ulterior ao Agravo, já cumpriu a ordem do STF no RE 1.101.937, que reconheceu a repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, pelo qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, e o ministro relator, com amparo no art. 1.035, §5o do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional que tratem desse tema
”
(N.U 1017587-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA No 94.0008514-1 – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, BEM COMO ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.101.937-SP – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA – DECISUM GENÉRICO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI No 7.347/1985 – EFICÁCIA ERGA OMNES DA COISA JULGADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Sobrevindo nova decisão proferida pelo Magistrado singular determinando a suspensão da lide em cumprimento à ordem do STF no RE 1.101.937-SP (Tema 1075), resta prejudicado o pedido nesse tocante ante a perda superveniente do objeto do recurso.

“Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC” (N.U 1017587-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020).

(N.U 1018135-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

AGRAVO DE
INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – APLICAÇÃO DE ÍNDICE CORRETO AO SALDO DEVEDOR RELATIVO À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (PLANO COLLOR I) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DESCABIMENTO – SENTENÇA GENÉRICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS –

RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e à extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida é genérica e, por si, não confere quantia líquida e certa.

Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização.

(N.U 1007175-50.2020.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des Dirceu dos Santos, julgado em 18/06/2020)

Logo, o feito deve prosseguir como liquidação de sentença, sendo inviável promover o cumprimento provisório de sentença, porque ainda não liquidada.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para determinar que o feito prossiga como liquidação de sentença, nos termos do art. 512 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021